Tribunal: TJDFT
Processo: 0701817-64.2025.8.07.0017
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL 3 VEZES AUSENTE. MORA CONFIGURADA. TEMA REPETITIVO 1.132/STJ. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INDEVIDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial da ação de busca e apreensão com base na ausência de comprovação da constituição em mora da parte devedora, por ter sido devolvida a notificação extrajudicial com a anotação de “ausente” após três tentativas de entrega.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária é suficiente para comprovar a mora do devedor, mesmo que devolvida por ausência;
(ii) saber se a ausência de confirmação de recebimento da notificação impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, com redação da Lei no 13.043/2014, permite que a comprovação da mora seja feita por carta registrada com aviso de recebimento, dispensando a assinatura do próprio destinatário.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.132, fixou a tese de que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.
5. A devolução da correspondência com a anotação “ausente” não impede o reconhecimento da constituição em mora, desde que o endereço de envio corresponda ao previsto contratualmente.
6. A extinção do feito sem resolução do mérito contraria o entendimento consolidado pelo STJ e afronta os arts. 926 e 927 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e provida para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão.
Tese de julgamento:
1. O envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária é suficiente para constituir em mora o devedor, independentemente de seu recebimento ou da assinatura no aviso de recebimento.
2. A devolução da correspondência por “ausente” em múltiplas tentativas de entrega não descaracteriza a constituição da mora.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC, arts. 485, I; 330, IV; 926 e 927.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo no 1.132; STJ, REsp 1.852.147/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 13.08.2020.